Tribunal: STF
Processo: ARE 1389110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais defensivas. Dois réus. Crime de estelionato contra cooperativa de crédito. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado em folha de pagamento. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1ª Fase. Atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Manutenção. Gravidade in concreto do delito: concurso de agentes e elevado grau de sofisticação. Falsificação de documentos e utilização de dados de pessoa idônea. Emprego de senha pessoal de servidor público para acesso a contracheques. Incremento segundo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Adequação. 2ª Fase. Atenuante da confissão espontânea. Fração redutora de 1/6 mantida. Penas definitivas corretas. Regime prisional semiaberto. Peculiaridades do caso concreto. Atividade ilícita como meio de vida e como forma de auferir vantagens indevidas. Inteligência do art. 33, § 3º, do CP. Finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena atendidas. Pena pecuniária. Proporcionalidade. Recursos conhecidos e desprovidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No particular, é caso de fixação de regime prisional semiaberto. Isso porque o art. 33, § 3º,do CP reza: 'a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância aos critérios previstos no art. 59 do deste Código'.



    No particular, pesou contra os réus o vetor circunstâncias do crime. Além disso, está claro que têm a atividade ilícita como meio de vida, uma vez que – ao que tudo indica – são especializados em aplicar golpes com vistas a auferir vantagens indevidas em detrimento de pessoas jurídicas e de pessoas físicas idôneas. Nesse quadro, o regime semiaberto mostra-se suficiente e observa as finalidades da pena; retributiva, preventiva e ressocializadora.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente